Tribunal: TJDFT
Processo: 0760273-55.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0760273-55.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. APELADO: JULIO ROBERTO DE SOUZA BENCHIMOL PINTO DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DE PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de apelação interposta pelo réu, Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar que o réu “exiba os registros de acesso (Art. 15, MCI) relativos ao comentário publicado em 01/11/2025 às 01h46 (UTC-3), informando: Endereço IP de origem, Porta Lógica de origem (source port) e Timestamp exato (com fuso horário), os dados cadastrais que possui vinculados ao perfil "Eliana Miguel" (link: https://www.facebook.com/eliana.miguel.5) e o conteúdo público pretérito (o comentário ofensivo apagado pela usuária), com metadados estruturados (IDs internos, status de exclusão etc.), no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar do trânsito em julgado da sentença, sob pena de adoção das medidas necessárias à efetivação da obrigação em sede de cumprimento de sentença.” (ID 80076502) Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo e, no mérito, a reforma da r. sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Sem razão o réu/apelante. O pedido de atribuição de efeito suspensivo não comporta conhecimento, ante a manifesta ausência de interesse, uma vez que a apelação interposta contra a sentença em questão é recebida com efeito suspensivo automático, não se enquadrando em nenhuma das exceções previstas no art. 1.012, § 1o, do CPC. Inexiste, portanto, utilidade prática na postulação. Ante o exposto, não conheço do pedido de efeito suspensivo. Intime-se o réu/apelante para se manifestar sobre as preliminares de inadmissibilidade recursal suscitadas em contrarrazões. Prazo: 5 dias. P. I. Após, retornem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator